Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703050-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BERNARDINO VITOR APELADO: MARCONI DE CARVALHO D E C I S Ã O Determinada a manifestação do apelante sobre a tempestividade recursal (ID no 63514218), a parte apresentou pedido de desistência do recurso interposto (ID no 64146020), por advogado constituído e com poderes especiais para essa finalidade (ID no 63193528), nos termos do art. 998, do CPC. Dessa forma, presentes os demais pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998, do CPC e do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Certificada a preclusão da presente decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator